Tribunal: CARF
Processo: 10680.902747/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902747/2014-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.099 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-
001.098, de 16 de novembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 10680.902746/2014-
13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente (s) o conselheiro(a) Marcelo
Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
transmitida pelo contribuinte Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais – EMATER-MG, ora Recorrente, através dos quais pretendia quitar débitos
próprios com crédito relativo pagamento indevido a maior de CSLL.
Como se observa do despacho decisório eletrônico exarado, em que pese o DARF
de pagamento do valor ter sido identificado, constatou-se, no cruzamento das declarações
apresentadas pelo contribuinte, que o valor quitado via DARF foi “integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902747/2014-50
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902747/2014-50

Não concordando com aquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão recorrido, que “a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, evidencia a inexistência de CSLL a
pagar, que houve o recolhimento do DARF indevido demonstrado em DCTF e assim, mediante,
as evidências da DIPJ, conclui-se a existência de crédito tributário por pagamento indevido a
maior, passível de compensação de débitos tributários.”.
A DRJ de Ribeirão Preto (SP), ao analisar o apelo do contribuinte, o julgou como
improcedente. Na decisão proferida, a Turma de Julgamento a quo consignou que:
Observe-se que simples apresentação de DIPJ ou alegação de erro no preenchimento da
DCTF entregue, não tem o condão de revestir de liquidez e certeza o direito de crédito
compensado. É necessária a comprovação do erro, uma vez que a situação em foco não
se configura como simples erro material de preenchimento, dado que o recolhimento se
deu na mesma medida do débito alegado como declarado a maior.
Podemos observar que a contribuinte indicou na DIPJ apuração anual do Lucro Real e
Base de cálculo da CSLL registrados no LALUR, contudo, não apresentou a
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a existência dos seus débitos,
indicados na DIPJ.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa
a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, afirmando, em síntese, que, o pagamento indevido ou a maior da CSLL invocado
como direito creditório na declaração de compensação ora em análise teria ocorrido, porque, ao
apurar a CSLL, além das retenções na fonte, foram realizados pagamentos e compensações, cujo
valor total superou o valor da contribuição devida no período em análise.
Para rebater as afirmações da DRJ, além da DIPJ, acostou aos autos livros
contábeis e, em especial, o LALUR com a apuração da CSLL devida.
Posteriormente à apresentação do Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou
petição nos autos, para informar a quitação, via DARF, dos débitos de CSLL, cujas respectivas
declarações de compensação não foram homologadas ou homologadas parcialmente pela
administração fazendária federal.
Este é o relatório.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902747/2014-50

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do
julgamento no dia 05/06/2017 (comprovante de fls. 227), apresentando
seu Recurso Voluntário em 30/06/2017, conforme comprovante de fls.
229, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30
dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso
Voluntário deve ser conhecido e analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DA
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DA
NECESSIDADE
DE
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento do direito creditório indicado pelo Recorrente em
declaração de compensação apresentada para quitar débitos próprios.
Como demonstrado acima, o direito creditório invocado na declaração de
compensação seria relativo a pagamento indevido a maior de CSLL, no
período de 30/06/2013.
Para comprovar os valores não reconhecidos pela fiscalização no
despacho decisório, quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, o Recorrente apresentou apenas a sua DIPJ, que teria,
aos seus olhos, o condão de comprovar a CSLL devida no período e, por
consequência, o pagamento indevido ou a maior indicado como direito
creditório na declaração de compensação.
O acórdão proferido pela DRJ, contudo, entendeu que só com a DIPJ
apresentada pelo contribuinte não seria possível analisar o direito
creditório, notadamente porque não teriam sido apresentadas a
“escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a existência dos
seus débitos, indicados na DIPJ.”
Neste passo, ao apresentar o Recurso Voluntário, rebatendo as
colocações da DRJ, quanto à falta de comprovação do direito creditório,
o Recorrente apresentou farta documentação contábil e fiscal, que, a
princípio comprovaria o seu direito creditório.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o
entendimento de que o processo administrativo fiscal é delineado por
diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador
deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902747/2014-50

injustas ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de
James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a
verdade e, portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova
carreada nos autos. É permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao
contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar restrito ao que
foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos
os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo
é esclarecer a ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de
modo a legitimar os atos da autoridade administrativa, em especial
quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido
de que o processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como
norte a verdade material para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a
Delegacia de Julgamento em Brasília poderia, de ofício,
independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências
para aferir autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a
orientação do artigo 18 do Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902747/2014-50

impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que
rege o processo administrativo federal é de que deve a Administração
Pública se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data venia, não
foi feito no presente caso.
Como se observa, o Recorrente trouxe aos autos documentação fiscal e
contábil para comprovar a CSLL apurada e devida no período, o que, a
princípio, comprovaria o seu direito creditório. Alega, ainda, que o seu
direito não foi reconhecido por que houve um equívoco no
preenchimento da DCTF.
Neste sentido, por se tratar de um despacho decisório eletrônico, em que
é feito tão somente um cruzamento das declarações e pagamentos
realizados, não houve uma análise das demonstrações contábeis do
Recorrente por parte da administração.
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se
pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem possa analisar os documentos e se manifestar acerca
do direito creditório invocado pelo Recorrente.
Neste sentido, vota-se por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a Unidade de Origem, onde o contribuinte tem
domicílio:
a) Com base nos documentos acostados aos autos, notadamente as
demonstrações contábeis e fiscais, ou outros que entender necessários,
aponte qual o valor da CSLL devida pelo contribuinte nos 1o e 2o
trimestres de 2013.
b) Verifique as formas de liquidação da contribuição devida no período,
apontando cada uma delas (compensações, pagamentos, etc.) e os
respectivos valores;
c) aponte, se for o caso, se houve pagamento indevido ou a maior da
CSLL no período.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-
se o contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo,
independentemente da manifestação do Recorrente, os autos deverão
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902747/2014-50

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Fl. 254
DF CARF MF
Original